Tribunal: TCU
Processo: 026.613/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 463/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar atendida a determinação exarada por meio do subitem 9.8 do Acórdão 680/2022-TCU-Plenário , conforme pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.613/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.828/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.993/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Carlos Alberto Marcos (XXX.210.668-XX) 1.3. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - AC Pimenteiras do Oeste/RO 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência do presente acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, acompanhado da instrução técnica inserta à peça 73; e 1.8.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.